Tribunal: TJBA
Processo: 8039828-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039828-43.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO C6 S.A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: ROQUE BISPO DOS SANTOS Advogado(s):CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo consumidor contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Banco C6 S.A., reformando a sentença que havia declarado a inexistência de débito relativo a empréstimo consignado e condenado o banco ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à inversão do ônus da prova, à necessidade de produção de prova pericial e à aplicação da tese firmada no Tema 1061 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da inversão do ônus da prova prevista no CDC; (ii) examinar se houve omissão sobre a necessidade de produção de prova pericial técnica diante da controvérsia sobre a autenticidade da contratação digital; (iii) avaliar se houve omissão quanto à aplicação da tese fixada no Tema 1061 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado aprecia expressamente os elementos de prova apresentados pela instituição financeira, inclusive os documentos digitais (selfie, IP, geolocalização, comprovante de depósito), reconhecendo sua suficiência para demonstrar a validade da contratação. 4. A decisão recorrida observa a tese firmada no Tema 1061 do STJ, reconhecendo que a instituição financeira logrou comprovar a autenticidade do contrato por meio de provas válidas em direito, o que afasta a alegada omissão. 5. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada com base na análise de que os elementos constantes dos autos são robustos e suficientes para formar o convencimento judicial, tornando desnecessária a produção de prova pericial. 6. Não se identifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, mas mera irresignação da parte embargante com o conteúdo da decisão, hipótese que não se enquadra nas previstas no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 3º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, Súmula 297; TJPR, RI 0000778-75.2021.8.16.0110, Rel. Des. Irineu Stein Junior, j. 08.07.2022; TJTO, Apelação Cível 0005874-59.2021.8.27.2731, Rel. Des. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. 07.12.2022; TJTO, Apelação Cível 0000422-85.2022.8.27.2714, Rel. Des. Maysa Vendramini Rosal, j. 14.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8039828-43.2023.8.05.0001 (ID 81326560) em que figuram como embargante ROQUE BISPO DOS SANTOS e como embargado BANCO C6 S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200